Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DESPACHO Pela terceira vez, os patronos do recorrente reiteraram o pedido de renúncia da procuração, requerendo o cancelamento do cadastro no Processo Judicial Eletrônico e a intimação pessoal do autor para constituir novo advogado. Subsidiariamente, pleitearam a intimação pessoal da parte para constituir novo patrono ou prestar esclarecimentos. Destacaram que a comunicação de renúncia restou comprovada pelo e-mail enviado ao autor com confirmação de leitura, e pela mensagem lida em aplicativo de chat que possui a foto do cliente (ID 40180396). Todavia, tais alegações não restaram demonstradas nos documentos juntados pelos patronos quando do anterior pedido de renúncia (ID 39010249 - 39010251). Assim, continuam sem comprovar a comunicação da renúncia ao cliente, determinada no art. 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 112 do Código de Processo Civil. Portanto, não se mostra, novamente, possível asseverar se a parte, efetivamente, tomou ciência acerca da renúncia de seu patrono, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE RENÚNCIA, ficando os advogados responsáveis pelo múnus outorgado até a comprovação da respectiva intimação. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008